Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e Arma raspada. Dosimetria da pena. Exclusão da valoração negativa Das Circunstâncias do crime. tráfico privilegiado. reconhecimento. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de droga e porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequadamente aplicada; e, (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação ao vetor especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06, que trata da natureza e da quantidade da droga, é pacífico na jurisprudência que estes dois fatores devem ser analisados conjuntamente, como único vetor, sendo inviável a valoração da circunstância judicial (artigo 42 da LAD), com base apenas na natureza da droga.
4. Se o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, não teve o reconhecimento judicial de que se dedique à atividades criminosas e não compõe organização criminosa, encontram-se presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.